Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704854-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: J. E. M. D. S. M. D E S P A C H O À parte agravante para informar quando a liminar foi cumprida e o período de internação do menor após a decisão judicial. Diga ainda se a internação foi cumprida pela CENTRAL NACIONAL UNIMED ou pela UNIMED MINAS, uma vez que alega ilegitimidade passiva. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator